Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750596-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRABSEC - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE COMPROVADA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA EXECUÇÃO DA GARANTIA. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual se alegava a inexigibilidade do título por suposta invalidade das assinaturas digitais e a necessidade de execução prévia da garantia contratual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se há irregularidade nas assinaturas digitais apostas no título executivo; e (ii) se é necessária a execução prévia da garantia contratual antes da cobrança dos avalistas. III. Razões de decidir 3. A validade das assinaturas digitais foi emitida mediante consulta ao site eletrônico oficial (https://validar.iti.gov.br/index.html), cabendo à executada o ônus de comprovar eventual nulidade, o que exigiria instrução probatória incompatível com a exceção de pré-executividade. 4. A jurisprudência do STJ admite a validade jurídica de títulos executivos eletrônicos mesmo que a autenticação da assinatura tenha sido feita por entidade sem credenciamento na ICP-Brasil, desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora do serviço. 5. O avalista é devedor solidário e não se beneficia da ordem de execução prevista para fiadores, podendo o credor exigi-lo diretamente, sem necessidade de execução prévia da garantia contratual. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III, e 917. Lei 14.063/2020, arts. 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.09.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.027.935/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17.04.2023; TJDFT, Acórdão 1198544, 0710030-23.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 10/09/2019. TJDFT, Acórdão 1313103, 0703003-83.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 09/02/2021. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 798, inciso I, alínea “a”, e 801, caput, ambos do CPC, sustentando a nulidade do título executivo por ausência de regularização documental tempestiva; c) artigos 783 e 801, inciso I, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência da certificação das assinaturas digitais. Pondera que a assinatura válida no documento é requisito fundamental de certeza do título, o que viabiliza a sua exigibilidade, pois, do contrário, seria totalmente incapaz de sustentar a execução; d) artigos 805 do CPC, e 899, § 2o, do Código Civil, afirmando que a responsabilidade do avalista persiste mesmo que a obrigação do devedor seja nula, exceto quando tal nulidade decorre de vício de forma, o que é justamente o caso em tela. Aduz que a nulidade do título, em razão da ausência de autenticidade e identificação inequívoca das assinaturas eletrônicas, configura vício formal, que afasta a responsabilização do avalista. Discorre, ainda, sobre a aplicação do princípio da menor onerosidade, bem como da inexequibilidade da garantia fiduciária. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados WILTON LUIS DA SILVA GOMES, OAB/SP 220.788, e FERNANDO DE JESUS SANTANA, OAB/SP 357.604 (ID 75096991). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 783, 798, inciso I, alínea “a”, 801, caput, e inciso I, e parágrafo único, e 805, todos do Código de Processo Civil, e 899, § 2o, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Com efeito, o título que fundamenta a execução foi regularmente emitido, assinado digitalmente, e sua validade foi confirmada mediante consulta ao sítio eletrônico “gov.br” (https://validar.iti.gov.br/index.html). E a alegação de nulidade do título demandaria instrução probatória, sendo incompatível com a exceção de pré-executividade [...] Conforme bem exposto na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 66847733), não há que se falar em prévia execução da garantia contratual, pois os avalistas são devedores solidários, dispondo o credor de todas as medidas cabíveis para a recuperação de seu crédito, além de que no aval não há que se falar em benefício de ordem (ID 69146669). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme requerido no ID 75096991. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016